Tribunal: TJMT
Processo: 0037275-78.2017.8.11.0042
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-08-08
Data de publicação: 2020-08-08

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - APELAÇÃO CÍVEL (198) 0037275-78.2017.8.11.0042
APELANTE: ADEVAIR CEVADA DE MORAIS
APELADO: ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos etc.
I- Trata-se de Recurso de Apelação de Sentença proferida pelo Juízo da 11a Vara Especializada da Justiça Militar da Comarca e Cuiabá, nos autos de Ação Declaratória de Ilegalidade e Ato de Cancelamento de Proventos.
II- Verifica-se, do teor da certidão do DEJAUX (id 45831032), que nos autos de Agravo de Instrumento 1004738-07.2018.8.11.0000, foram apreciados pelo Des. José Zuquim Nogueira, razão pela qual, ex vi art. 80, § 1o do RITJMT, entendo que há prevenção.
III- Assim, RECONHEÇO a minha incompetência e, DETERMINO a redistribuição o eminente Colega.
Cuiabá, data da assinatura digital
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora